Tribunal: TJDFT
Processo: 0722201-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESTAGEM EM MASSA. SINDICATO DOS ENFERMEIROS. LIMITAÇÃO MATERIAL DA QUANTIDADE DE TESTES. RESERVA DO POSSÍVEL. LEI DISTRITAL 6.589/2020. INTERPRETAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS. ALCANCE DO UNIVERSO DE TESTADOS. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Doutrina e a Jurisprudência têm, na atualidade, orientado para uma maior atuação do Poder Judiciário no controle de Políticas Públicas, a fim de fazer valer concretamente normas e princípios de estatura Constitucional.
2. Sem embargo, não se pode transformar o Poder Judiciário em protagonista da governança, em substituição aos representantes eleitos, fazendo escolhas quando parcos os recursos públicos ou quando os fatos concretos se impõem pela impossibilidade de atender a todos e escolher quais terão prioridade.
3. Conforme o teor da Lei Distrital 6.589/2020, a intenção do Legislador foi traçar orientação para enfrentamento da emergência de saúde, mas não estabelecer, de maneira minuciosa, uma política de testagem em massa.
4. Ao Judiciário, então, neste contexto pandêmico, cabe-lhe a autocontenção, devendo evitar a todo custo a intromissão em assuntos reservados ao Poder Executivo, sob pena de se perder a visão do todo, em quais batalhas os recursos públicos são escassos e, portanto, necessitam de prioridade de suprimento, sob pena de má alocação do dinheiro advindo dos contribuintes, ou seja, os responsáveis pelo pesado financiamento do Estado.
5. Recurso conhecido e não provido.